Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-08.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000102-08.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NILTON VIEIRA MACIEL Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): TAHISE TANAJURA COTRIM ACORDÃO AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA CONTRA O PRÓPRIO ESTADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. DECISÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. A questão posta para acertamento já foi pacificamente decidida pelos nossos Tribunais no sentido de serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua em face de ente federativo ao qual não pertença, o que não se coaduna com o caso em comento, uma vez que atua contra o Estado, pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, razão porque não há que se falar em condenação deste último em honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental n.º 8000102-08.2019.805.0032, em que figuram como partes, agravante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia e, como agravado, o Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2020. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54